Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação de exibição de documentos que visa ao cumprimento de sentença coletiva proferida no Distrito Federal em desfavor do Banco do Brasil pode ser ajuizada no local de sua sede, porquanto, apesar de o artigo 53, III, ‘b’ e ‘d’, do CPC estabelecer que o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita, a alínea ‘a’ do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede.

2. Evolução de entendimento: ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede, restando observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.